Tribunal: TJDFT
Processo: 0747173-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747173-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA RODRIGUES VELOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcia Rodrigues Veloso em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0734981-10.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de substituição da penhora, nos seguintes termos: “Nada a prover na petição de Id. 171301876, visto que a parte exequente não anuiu com a substituição do bem. Entretanto, defiro o pedido de dilação do prazo de 15 (quinze) dias para as partes se manifestarem sobre à avaliação de Id. 168867684. Publique-se. Intime-se”. Em síntese, a Agravante sustenta que a dívida do de cujus está assegurada por seguro prestamista, de modo que, em razão do falecimento, a dívida se tornou inexistente. Alega que o imóvel penhorado é bem de família, pois é o único de propriedade do de cujus situado em Brasília e é destinado à moradia da Agravante e de sua filha. Sustenta que a penhora do bem de família é manifestamente ilegal, nos termos o art. 1o da Lei no 8.009/1990. Requer que seja concedida tutela antecipada recursal a fim de suspender a penhora, sob pena de violação ao seu direito de moradia. Sustenta que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor, pois o v. Acórdão que reformou a sentença inverteu as verbas sucumbenciais em desfavor dos Autores, ora Exequentes. Pela mesma razão, impugna as custas do processo de origem acrescidas pela Contadoria. Aponta equívoco na atualização do valor do imóvel que serve de base de cálculo da multa, sob o argumento de que a atualização deve ocorrer apenas nos meses de atraso. Sustenta que o saldo devedor deve ser atualizado até a data do pagamento voluntário e garantia em juízo, que ocorreu em 15.7.2022. Argumenta que a contadoria judicial deixou de atualizar o valor a ser abatido da quantia devida. Acrescenta que o Juiz a quo não declarou o excesso de execução, nem fixou honorários advocatícios sobre o valor excedido, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para declarar extinta a dívida em execução, porque foi quitada pelo seguro prestamista, bem como para declarar nula a penhora do Apartamento 701 do Edifício Keila Alves, localizado nos Lotes 7 e 8 da Quadra 301 do Conjunto 6 da Avenida Parque Águas Claras de Águas Claras, por ser bem de família. Preparo comprovado (Id. 53060408). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a penhora do imóvel indicado. Para tanto, alega que a dívida deve ser quitada pelo seguro prestamista, e, ainda, que o imóvel penhorado é bem de família. Em juízo de cognição sumária, no entanto, não verifico presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. No que tange à alegação de quitação da dívida por seguro, tal questão sequer merece ser conhecida, por se tratar de inovação recursal. Sucede que tal matéria não foi submetida ao juízo de origem, o que impede sua análise por este juízo, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. No que tange à impenhorabilidade suscitada, os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar que o imóvel é bem de família. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que o devedor tem o ônus de demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. No caso, a Agravante afirma que o imóvel em comento é utilizado como sua moradia e de sua família. No entanto, os dois únicos documentos apresentados para comprovar tal alegação são uma conta de condomínio e uma conta de energia elétrica, ambas de janeiro do corrente ano. Além disso, a própria Agravante declarou que reside em endereço diverso. Em 15.9.2023, a Agravante peticionou nos autos de origem informando o seu endereço atualizado: “Rua 8 Norte, Lote 02, Residencial Cervantes, apto 502, CEP 71.908-360 - Águas Claras/DF.” (Id. 136942274 dos autos de origem). Ressalto que o art. 5o da Lei no 8.009/1990 assim prevê: “Art. 5o para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Desse modo, embora a dívida seja do espólio de Jesu Antônio Ferreira Reis, o reconhecimento do bem de família visa proteger a moradia da Agravante, de modo que, além da necessidade de se comprovar que efetivamente reside no imóvel, também deve demonstrar que não é proprietária de nenhum imóvel no Distrito Federal. Na hipótese, sequer foram apresentadas certidões a fim de demonstrar a ausência de propriedade de outros imóveis no Distrito Federal. Assim, não verifico a probabilidade do direito que evidencie a intangibilidade do imóvel penhorado. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora